Tribunal: TJDFT
Processo: 0000210-90.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000210-90.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 27394341, tendo em vista que a credora NILDES MAIA VIEIRA foi excluída do presente precatório e, por essa razão, não fez jus ao recebimento de valores nesta requisição (ID 8297063 - Pág. 21/23 e ID 8297103 - Pág. 58). Dessa forma, a cessão realizada entre a citadora credora e o cessionário OKUBO COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA ficou sem efeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac